Tribunal: TJSP
Processo: 1000323-84.2023.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 3o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – PERTINÊNCIA – PROVAS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA,

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 3o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – PERTINÊNCIA – PROVAS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, NOS TERMOS DA LEI – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CPC.

Recurso provido.